Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701334-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. Em síntese, argumenta o Juízo suscitante que se trata de termo circunstanciado instaurado inicialmente no Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, visando à apuração da prática, em tese, de delito de menor potencial ofensivo ocorrido na Rua 10, chácara Santa Rita, Altiplano Leste, Paranoá-DF. Afirma que o juízo suscitado declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília sob o argumento de que a região integra o Lago Sul e, portanto, acha-se inserido nos limites de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Consigna ainda que a Lei Distrital no 49/1989 criou a Região Administrativa do Paranoá – RA VII, e posteriormente surgiu o Altiplano Leste, que se acha inserido no poligonal daquela RA, e o critério que definiu a competência jurisdicional da Circunscrição Judiciária do Paranoá foi indicado no § 2o, do art. 17, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e por meio da Resolução no 04/2008, do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do DF, de modo que o Juízo suscitado é que detém a competência para apurar, processar e julgar a prática do delito. Decido. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução no 11 de 15 de março de 2016 (art. 21), cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o exame do Conflito de Competência entre juízes dos Juizados Especiais. No caso, a controvérsia reside em se estabelecer o Juízo competente para apurar a prática, em tese, de delito de menor potencial ofensivo ocorrido na Rua 10, chácara Santa Rita, Altiplano Leste, Paranoá-DF. Na forma do art. 70, do CPP, “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.” Por força da Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, a competência das Circunscrições Judiciárias foi definida pela da respectiva Região Administrativa. Logo, a competência territorial da Circunscrição do Paranoá se definiu pela competência administrativa firmada na Lei local no 49, de 25/10/1989, secundada pela Lei Complementar n. 803/2009, bem como pelo Decreto Distrital 11.921/1989, que fixou os limites das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal na ocasião. Nesse quadro, a alteração posterior da Lei Complementar Distrital 803/2009 (PDOT), promovida pela Lei Complementar Distrital 854/2012, que criou novas áreas habitacionais, inserindo o Altiplano Leste na RA Jardim Botânico (http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Estudo-Urbano-Ambiental-Jardim-Bot%C3%A2nico.pdf), não pode alterar a competência territorial inicialmente fixada, a qual somente pode ocorrer por ato do Pleno do TJDFT, e não se conhece qualquer norma interna posterior do Tribunal modificando a referida competência. Não é possível se alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário em razão de legislação local reordenando as regiões administrativas, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da independência entre os Poderes, definida no art. 2o. da CF: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” O próprio texto constitucional é expresso ao incumbir privativamente ao Tribunal de Justiça, na forma do art. 96, II, da mesma Constituição Federal, a definição da organização e divisão judiciária. O delito foi praticado, em tese, na região do Altiplano Leste, Rua 10, chácara Santa Rita, integrante da Região Administrativa do Paranoá quando foi definida a competência territorial pelo Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, de modo que remanesce ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá a competência para apurar o crime. Por tais razões, recebo o conflito negativo de competência e designo o juízo suscitado, o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Manifeste-se o Juízo Suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público em cinco dias. (e) Brasília/DF, 7 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito